Tribunal: TJDFT
Processo: 0716716-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716716-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA AGRAVADO: FUTURO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIENCIAL ROMA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (Proc. no 0027116-50.2016.8.07.0001), em execução de título extrajudicial, movida em desfavor de FUTURO CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 148529675 dos autos originários), verbis: Nos termos do artigo 880 do CPC, primeira parte, fica a parte exequente autorizada a proceder a venda do imóvel por iniciativa particular e pelo preço da avaliação (Id. 164646647), posto que há necessidade de pagamento da dívida condominial que recai sobre o bem- ID 189538427. Fixo o prazo de 04 meses contados a partir da averbação da Autorização judicial de venda na matrícula do imóvel. Expeça-se edital resumido no qual deverá constar expressamente: - que seja considerado vil o preço inferior a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação do bem; - que o valor obtido com a venda do bem necessariamente deverá ser utilizado para quitar a dívida condominial existente; - que, caso a dívida e outros encargos (impostos, honorário do leiloeiro, etc) seja quitada, e existindo saldo remanescente, este deverá ser entregue ao executado. - que, caso a dívida condominial não seja quitada, ficará o arrematante responsável por adimpli-la; - que o arrematante também ficará responsável pela obrigação posterior à arrematação. - que o preço da venda seja pago à vista e, posteriormente, depositado nos autos. Correrão por conta do exequente eventuais despesas com anúncios e comissão de corretagem, uma vez que não há que se falar de intimação do leiloeiro, tendo em vista que o credor optou por alienar o bem por iniciativa particular. Expeça-se certidão de autorização judicial para venda do imóvel a ser averbada na matrícula do bem, para permitir o conhecimento de terceiro e evitar a venda pelo devedor após o deferimento do pedido de venda direta pelo credor. Intimem-se. Preliminarmente, afirma ser necessária a concessão de tutela antecipada, para que seja deferida a venda direta do imóvel, com a intimação do leiloeiro público para realização da venda, até o julgamento do agravo, em razão da necessidade de obtenção de recursos para que o exequente possa cumprir com suas obrigações. Pontua que o art. 880 do CPC permite ao exequente requerer a alienação por meio de leiloeiro público, por meio de que se verifica a existência da probabilidade do direito. Sustenta que, não obstante o juízo a quo tenha indeferido a intimação do leiloeiro público, e determinado que todos atos de venda os atos ficassem a cargo do agravante, não observou que não possui meios econômicos e técnicos para sua realização, porquanto não possui fins lucrativos e, assim, não dispõe de meios para realizar a venda direta. Pretende a suspensão do ato, ao argumento de que são relevantes os fundamentos e patente a ilegalidade do ato, com fundamento no art. 1.019 do CPC. Pondera sobre a possibilidade de alienação do imóvel por iniciativa particular ou por intermédio de corretor e leiloeiro, conforme art. 880 do CPC, e, portanto, a escolha cabe ao agravante e, no caso, pleiteou a venda por leiloeiro público, ao requerer a venda direta (ID 189538422 – autos originais). Enumera decisões administrativas e de Tribunais Regionais Federais e TRT ́s, relativos ao pleito. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC, e a antecipação da tutela recursal para que sela deferida a intimação do leiloeiro público, credenciado pelo TJDFT para realizar a venda direta do imóvel, e, ao final, a reforma da decisão hostilizada, para que seja deferida a venda direta do imóvel. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I[1], do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual[2], o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A hipótese discutida, prima facie, pretende-se seja suspensa a decisão que deferiu a venda direta do bem por iniciativa do credor, ora apelante. Neste exame de cognição sumária, verifico presentes os pressupostos que autorizam o deferimento do pedido de liminar. Isso porque, de fato, o agravante requereu a venda direta do bem, por intermédio de leiloeiro público credenciado, conforme se vê da petição de ID 189538422, ipsis literis: (...) Ante ao exposto, requer: a) seja deferida a venda direta do imóvel penhorado, intermediada pelo leiloeiro já credenciado nos autos, pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), nas condições do edital do leilão anteriormente expedido, com exceção da parte que deverá ser retificada para constar a responsabilidade do adquirente concernente ao débito condominial. Como cediço, a venda direta pode ser realizada pelo próprio exequente ou por um corretor ou leiloeiro público, credenciado perante o juízo, modalidade que deve preferir ao leilão judicial, notoriamente complexo e caro, consoante disposto no art. 880 do CPC, in verbis: Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Logo, a venda direta do imóvel por particular ou por intermédio de leiloeiro ou corretor credenciado deve ser a forma privilegiada em relação à do leilão público, tanto que o art. 881 do CPC traz previsão de que a alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. Ademais, o exequente, ora agravante, afirmou que requereu a alienação particular por leiloeiro judicial, por não condições técnicas e econômicas para realizar a alienação por iniciativa própria. Nesse sentido, a vontade do exequente deve ser respeitada, diante da faculdade que lhe foi concedida pela Lei Adjetiva Civil, a exemplo do seguinte aresto: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL DETIDO EM COPROPRIEDADE. CONDÔMINA AUSENTE. CONDÔMINO INCAPAZ. ALIENAÇÃO DO BEM. ANUÊNCIA DE TODOS OS CONDÔMINOS. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO. CUSTOS. MODALIDADE PREJUDICIAL ÀS PARTES. PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO DIRETA PARTICULAR. ACOLHIMENTO. VIABILIDADE. FÓRMULA MAIS VANTAJOSA. AGRAVO PROVIDO. 1. A alienação judicial de bem imóvel comum e indiviso como forma de dissolução da copropriedade que envolve a coisa, conquanto fórmula de resolução do condomínio, envolve custos, inclusive o pagamento de honorários em favor do leiloeiro, afigurando-se menos vantajosa para os condôminos em sendo possível a consumação da disposição de forma direta pelos coproprietários, pois poderão buscar melhor preço para a venda, o que, às vezes, não pode ser alcançado no ambiente de leilão judicial. 2. Sendo um dos condôminos ausente e outro incapaz, descerrando que a fórmula de resolução da copropriedade sobre imóvel indiviso demandara interseção jurisdicional, havendo consenso entre os condôminos presentes e capazes e do Ministério Público quanto à venda direta do imóvel com observância da avaliação realizada em juízo, deve ser privilegiada esta modalidade em detrimento da alienação judicial, notadamente se já houvera pretérita autorização para alienação direta de bem diverso na mesma situação, observadas as salvaguardas decorrentes do fato de que um condôminos é ausente e outro incapaz quanto ao que lhes tocará do produto arrecadado. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1359142, 07101777820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . Verifico, diante de tais considerações, prevista a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, haja vista que fixado prazo de 120 (cento e vinte) dias, para a venda do imóvel, que começou a correr no dia 04 do mês corrente, remanescendo pouco mais de 3 (três) meses, de modo que a demora pode resultar em prejuízo para a parte agravante, que requereu, como se viu, a alienação por leiloeiro público. Diante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado, suspendendo a decisão agravada, bem como o decurso de prazo por ela fixado, até o julgamento do mérito. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para querendo, se manifeste no prazo legal. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.